Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-82.2008.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002670-82.2008.8.11.0055
RECORRENTE: ANTONIO MOACIR BETTIO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 40223478) interposto por ANTONIO MOACIR BETTIO com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 25750092):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão). Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente . Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.” (Ap 0002670-82.2008.8.11.0055, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 28605960 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 34405477).
Alega violação: (i) aos arts. 489, §1o, IV, VI e 1.022, todos do CPC, ao argumento de omissão quanto a coisa julgada em preliminar de falta de interesse recursal à luz da preclusão, por ter o Banco buscado reaver matéria preclusa ao querer invalidar a perícia realizada nos autos e não impugnada; (ii) aos arts. 223, 485, §3o, V, e 507, todos do CPC, ao argumento de ocorrência de preclusão do direito de questionar sobre o laudo pericial diante da ausência de impugnação no momento oportuno; (iii) aos arts. 485, §3°, 502, 505 e 508, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, visto que a suposta ausência de interesse processual por parte Recorrente já encontrava-se acobertada pela coisa julgada diante do trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase da prestação de contas e (iv) ao art. 10 do CPC, sob a assertiva de ocorrência de decisão surpresa diante da extinção no feito no contexto acima.
Suscita, ainda, ocorrência de decisão ultra petita, por não ter sido alegado pela parte contrária que o Recorrente estivesse pleiteando revisão de cláusulas contratuais.
Recurso tempestivo (Id. 40224470).
Contrarrazões – Id. 43473983.
É o relatório.
Decido.
Violação dos arts. 489 §1°, IV, VI, e 1.022, todos do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa aos arts. 489 §1°, IV, VI, e 1.022, todos do CPC, suscitando omissão no enfrentamento da alegação de coisa julgada, em preliminar de falta de interesse pela preclusão, por ter o Banco buscado reaver matéria preclusa ao querer invalidar a perícia realizada nos autos e não impugnada.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Nota-se que diferentemente do alegado pelo embargante, foi ponderada a suposta ausência de interesse no corpo do voto. Todavia, não se revelou suficiente o argumento para ensejar o desprovimento do apelo, porque “o laudo inicial foi complementado (ID 8438604) e o Banco apelante apresentou sua manifestação (ID 8438683) por meio da qual, em síntese, aduziu as nulidades vertidas no presente apelo, além de afirmar que as contas foram apresentadas por meio dos documentos juntados as fl. 520-684; 873-945; 946-1.131”.
Assim, a se ponderar a linha de raciocínio do acórdão embargado, concluise que independentemente da preliminar em questão, o entendimento da Câmara foi no sentido de que a metodologia do embargante é de revisão de cláusula contratual no bojo de ação de prestação de contas, o que não se admite, como decidido no Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.497.831/PR.
Neste ponto, aliás, necessário ressaltar que não o acórdão não violou coisa julgada ao julgar extinto o processo em sua segunda fase. O fato de a primeira fase da prestação de contas ter sido julgada procedente não retira do magistrado a possibilidade de, depois de verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com seu livre convencimento, exatamente como no caso exame.
Atenta-se que em sede de primeira fase de ação de exigir contas eventual questionamento acerca do caráter revisional da ação não demanda analise exauriente, porque o objeto da primeira fase é verificar o direito do autor exigir contas, e o consequente dever do réu de promover a ”prestação exigida”.
Assim, não se pode confundir a análise do caráter revisional do feito realizada em segunda fase – momento adequado para tanto, vez que sua finalidade é a elucidação de questões relativas ao conteúdo do pedido de prestação de contas e das próprias contas prestadas – com aquela ocorrida quando do julgamento de sua fase inicial.
Não bastasse, vale ressaltar que ao ajuizar um feito, a parte se sujeita a receber a prestação jurisdicional de acordo com as leis, súmulas e entendimentos jurisprudenciais vigentes à época do julgamento da ação, quer tenham estes sido alterados no curso processual, quer não.
Portanto, não há que se cogitar em ofensa aos princípios da coisa julgada, no caso em comento.” (Id. 34405478, p. 1/2)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação arts. 489, §1°, IV, VI e 1.022, todos do CPC.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 908.
Ao apontar violação aos arts. 10, 223, 485, §3o, 502, 505, 507 e 508, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, defende o Recorrente a ocorrência de preclusão, decisão surpresa, ultra petita e ofensa à coisa julgada na extinção do feito por ausência de interesse processual a despeito da falta de impugnação do laudo pericial pelo Banco e do trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase da prestação de contas.
Todavia, a questão abordada nos autos encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, no julgamento de recurso paradigma (REsp. 1497831/PR, Tema 908) o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido da “Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas”, em acordão que assim restou ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas. 2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259. 3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa. 4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase). 5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por ele autorizadas. Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta. 6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico. 7. Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente. 8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas. 9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da prestação de contas. 10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional.” (REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016) (destaquei)
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal assim consignou:
“Repita-se, porque necessário, que o procedimento especial da prestação de contas não abrange a análise de situações complexas, mas tão somente o levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios do cliente bancário.
A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, porque tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica.
Nesse enfoque, os documentos revelam que fora realizada de perícia técnica, que apurou um saldo em favor do autor no valor de R$25.169.413,24, homologada por sentença que declarou como devido o pagamento de mais de 25 milhões de reais a ser pago pela instituição financeira.
Ocorre que a "metodologia" utilizada caracteriza inafastável revisão de cláusulas, circunstância que como já dito acima, não é permitida em sede de prestação de contas.
(...)
Como já frisado, a ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão). Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente.” (Id. 25750091, p. 3/5)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam pela impossibilidade de utilização da ação de prestação de contas com o objetivo de revisional cláusulas contratuais.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 908), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v